Tribunal: TJBA
Processo: 8001514-92.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001514-92.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADIA MARIA FERNANDES MORAES e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: GRAZIELLE LOPES SANTOS MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes de terceiro e deu provimento ao apelo da ex-cônjuge (embargada), para manter a constrição judicial sobre o patrimônio da pessoa jurídica e determinar a apuração do valor da causa em fase de liquidação de sentença. As partes embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, apontando omissões e contradições relacionadas ao cerceamento de defesa, à ilegitimidade ativa da sócia, à análise da dilapidação patrimonial e à decisão sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
As questões postas a julgamento consistem em verificar a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado:

a) Análise da suposta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, que teria sido proferido sem oportunizar a produção de provas e sem a edição de despacho saneador.

b) Verificação da alegada contradição no reconhecimento da ilegitimidade ativa da sócia pessoa física para defender, em nome próprio, patrimônio da sociedade empresária.

c) Exame da suposta contradição na fundamentação do acórdão sobre os indícios de tentativa de dilapidação patrimonial, especialmente no que se refere à valoração da declaração firmada pela embargada e do laudo psicológico apresentado.

d) Análise da apontada contradição no acolhimento da impugnação ao valor da causa, que determinou sua apuração posterior em liquidação de sentença.

e) Aferição da real natureza do recurso, para determinar se busca a correção de vícios processuais ou a indevida rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração representam um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente definidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas pelo órgão julgador, tampouco para reformar o julgado por mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela sua não ocorrência, uma vez que o pedido de produção de provas foi formulado de maneira genérica, sem a especificação de sua pertinência e utilidade para infirmar o robusto conjunto probatório documental já constante dos autos. O julgamento antecipado, nesse contexto, alinha-se ao princípio do livre convencimento motivado e à razoável duração do processo, não havendo que se falar em omissão.

5. Não há contradição no reconhecimento da ilegitimidade ativa da sócia pessoa física. O julgado fundamentou-se de forma coerente na distinção entre a personalidade e o patrimônio da sociedade empresária e de seus sócios, aplicando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 649, segundo o qual "a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio", e, por simetria, o sócio não pode defender em nome próprio direito pertencente à sociedade. A constrição judicial foi direcionada ao patrimônio da pessoa jurídica, cabendo a esta, e não à sua sócia, a legitimidade para opor os embargos de terceiro.

6. A análise sobre os indícios de dilapidação patrimonial foi realizada com base em uma valoração conjunta e motivada das provas, incluindo a cronologia da retirada do ex-cônjuge da sociedade, que ocorreu logo após a separação de fato do casal, e a fragilidade psicológica da embargada, atestada por laudo técnico. A maior ou menor relevância atribuída a cada prova reflete o convencimento do julgador e não caracteriza contradição interna no julgado.

7. A decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando sua apuração em liquidação de sentença, é uma solução processual adequada e razoável diante da ausência de elementos concretos para a imediata mensuração do proveito econômico. Tal deliberação não é contraditória, mas sim uma medida que visa garantir a correspondência entre o valor da causa e o real conteúdo patrimonial da demanda, postergando a definição do montante exato para um momento processual mais apropriado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, sendo sua função restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de quaisquer dos vícios elencados no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado, impõe a integral rejeição do recurso, mormente quando evidente o propósito de obter um novo julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 355, I, 370, 371, 487, I, 674, 1.022, 1.025 do Código de Processo Civil; Arts. 1.658, 1.659, I e II, 1.660, V, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 649.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de

nº
.
8001514-92.2022.8.05.0088

, em que figuram como
Embargante

NADIA MARIA FERNANDES MORAES e FM EMPREENDIMENTOS LTDA.

e
Embargada

GRAZIELLE LOPES SANTOS MAIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA